Tribunal: TJSP
Processo: 1040824-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Infração de trânsito - Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista – Descabimento – Falta de legitimidade para a imposição de sanções – Precedentes do STJ e desta Corte – Sucumbência recíproca – Pedidos procedentes em parte, uma vez que a autoridade que instaurou o procedimento administrativo no

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Infração de trânsito - Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista – Descabimento – Falta de legitimidade para a imposição de sanções – Precedentes do STJ e desta Corte – Sucumbência recíproca – Pedidos procedentes em parte, uma vez que a autoridade que instaurou o procedimento administrativo no 70336/2018 não integra os quadros da Transerp, única pessoa a figurar no polo passivo da presente ação. Sentença mantida. Recursos não providos.